Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-31.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1002063-31.2019.8.11.0002– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTE:
TRANSPORTADORA TRANSAMAZÔNICA LTDA - ME
APELADA:
BANCO BRADESCO S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TRANSPORTADORA TRANSAMAZÔNICA LTDA - ME, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes n. 1002063-31.2019.8.11.0002, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, para determinar que a requerida dê baixa no gravame que recaiu sobre Reboque Facchini azul, placa OBQ9614, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Por fim, em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC/15), condenou a parte autora na proporção de 50% (cinquenta por cento) e a parte requerida no restante de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §2o, do CPC/15).
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente a existência dos danos morais, tendo em vista que, adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do artigo 9o da Resolução do Contran.
Alega, portanto, que ficou mais de 07 (sete) meses sem poder utilizar plenamente do veículo ou aliená-lo, e a instituição financeira permaneceu inerte até ser intimada e somente 03 (três) meses após da citação informou a baixa do gravame, razão pela qual, requer a procedência do pedido de indenização por danos morais.
Ao apresentar as contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do apelo (ID no 88950001).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Examinando o que consta dos autos, observa-se que a autora ajuizou a presente ação pretendendo a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da demora na retirada de gravame no registro do veículo adquirido e quitado em favor da ré, em virtude de contrato de arrendamento mercantil.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação que se estabelece entre as instituições bancárias e os beneficiários de crédito se enquadram na definição do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviços de crédito, captação, aplicação e administração de recursos.
Contudo, no que tange aos elementos subjetivos da relação de consumo, dispõe o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
Neste particular, é bem verdade que, “nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).” (STJ - Quarta Turma – AgInt no AREsp 1083962/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 11/06/2019, DJe 28/06/2019)
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 601.234/DF, Min. Marco Aurélio Bellizze; AgRg nos EREsp n. 1.331.112/SP, Min. Herman Benjamin; AgRg no REsp n. 1.321.083/PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg no REsp n. 1.413.889/SC, Min. Sidnei Beneti.
Por consequência, in casu, a empresa recorrente não pode ser considerada destinatária final e, portanto, não pode ser enquadrada como consumidora, não havendo como serem aplicadas as normas consumeristas.
Assim, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.
No caso, observa-se que restou incontroversa a relação jurídica e respectiva quitação do contrato por parte da autora, porquanto o requerido não se insurge em relação a tais fatos.
Logo, sendo incontroversa a quitação da dívida decorrente do contrato de alienação fiduciária firmado pelas partes, por consequência, nasce a obrigação do requerido pela baixa do gravame existente no veículo em questão. A esse respeito, dispõe o artigo 9o, da Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran):
Artigo 9o - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
Como se vê, cabia ao apelado providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações por parte da recorrente.
Todavia, em relação à responsabilidade civil do requerido pelos fatos descritos na inicial, impende destacar que, em que pese a verificação de não ter providenciado a baixa do gravame sobre o veículo da recorrente, não se pode aferir dos autos que dita restrição tenha impedido a alienação do bem.
Assim, como bem destacou a sentença de primeiro grau:
“Conquanto referida norma estabeleça que para inclusão/alteração do gravame do documento do veículo seja necessário a solicitação de emissão de uma nova CRLV, não há menção da necessidade da emissão para que seja registrado a baixa no gravame.
Destarte, constata-se que não havia qualquer informação de pendência originada das financeiras visa SNG – Sistema Nacional de Gravame, em 28/02/2019, data em que foi emitido o Extrato do Veículo, juntado pelo autor (id. 18458141). Indicando assim que, até a referida data a requerida não havia informado a baixa do gravame ao SNG, junto ao DETRAN e/ou emitido uma certidão comprovando que o contrato está quitado, sendo que somente após referida providência é possível a emissão de um novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), no qual não deverá mais aparecer a antiga restrição.
Entretanto, em consulta, ao site do Detran é possível constar que a baixa da alienação do bem em questão já foi realizada em 01/08/2019, após a propositura da presente ação e citação da parte ré, que se deu em maio de 2019 (id. 22100478), conforme documento a seguir juntado.
Logo, o pedido para determinar a baixa no gravame já foi satisfeita.
Demais disso, observa-se do referido extrato do Detran que, na mesma data em que foi dada baixa na alienação (01/08/2019) também foi realizada a transferência da propriedade do bem para Andrey Revelest Kist, sócio administrador da autora.
Destarte, considerando que a transferência do bem ocorreu para o sócio majoritário e administrador da autora, a alegação de que em razão da existência do gravame não pode vender o bem para quitar dívidas da empresa e que isso teria lhe causado abalo moral não merece prosperar.”
Portanto, verifica-se que o simples atraso na retirada do gravame não enseja dano moral indenizável, a menos que se evidencie a sua repercussão negativa à honra objetiva da parte autora da autora;
Alias, nos termos da súmula 227 do E. STJ, "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"; contudo, há necessidade de comprovação efetiva de lesão à sua honra objetiva, de modo que o fato tenha repercutido em sua reputação, manchando sua imagem no mercado e causando danos à sua marca ou ao seu nome. E isso, efetivamente, não foi comprovado nos autos.
Com efeito, meros transtornos e incômodos decorrentes da demora na baixa do gravame de alienação fiduciária, por si só, não têm o condão de ensejar a indenização por dano moral pleiteada.
Frise-se, ainda, que a finalidade do gravame junto ao Detran visa evitar que terceiros de boa-fé venham a adquirir bem gravado com alienação fiduciária, contudo, no caso dos autos, não há provas de que tal fato impediu a alienação do bem.
Assim, não havendo prova de mácula à imagem objetiva da autora, causando danos à sua empresa ou ao seu nome, não há qualquer dano moral a ser reparado, porquanto permanência do gravame, ainda que indevida, por si só, não tem o condão de ensejar os danos morais alegados na inicial, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Na lição de Yussef Said Cahali:
"Parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto,"como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.).
Do mesmo modo, fora a própria apelante quem deu ensejo ao imbróglio haja vista sua inadimplência com o contrato de alienação fiduciária e, caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou desentendimento ensejasse dano moral, assistiríamos a uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se tornaria inviável.
Diante das considerações acima, é forçoso reconhecer que a autora não comprovou os danos morais alegados, não restando, por tais razões, outra solução senão a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
Sobre a matéria, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios, in verbis:
“2. A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa. Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação em que inexiste qualquer ato restritivo de crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 672.481/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016) (g.n.).
“[...] 2. A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Contudo, no caso dos autos, não há ato restritivo de crédito, mas apenas falha na cobrança de serviço não contratado. Nessa situação, o dano moral deve ser demonstrado, não presumido. Precedentes: AgRg no AREsp 672.481/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 12/08/2016; AgRg no AgRg no REsp 1488154/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/06/2016 AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05.3.2015.
3. Para afastar a conclusão do Tribunal local, no sentido de não estar caracterizado o dano moral, seria necessário revolver o substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ, SEGUNDA TURMA, REsp 1523608/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) (g.n.).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VULNERABILIDADE TÉCNICA - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE 1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou, a respeito da concepção de consumidor, a teoria finalista mitigada, a qual estende a aplicação das normas protetivas constantes no Código de Defesa do Consumidor a determinados consumidores profissionais de produtos ou serviços, desde que comprovada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 2 Não há como reconhecer vulnerabilidade técnica de pessoa jurídica exploradora do ramo de revenda de veículos - e de seus prepostos - em relação aos serviços prestados por instituição financeira, razão pela qual as normas protetivas do Código Consumerista não são aplicáveis na relação travada entre esses entes empresariais. EFETIVA QUITAÇÃO - AUSÊNCIA DE BAIXA, NO PRAZO LEGAL, DE GRAVAME REGISTRADO NO SISTEMA NACIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DE PESSOA FÍSICA E DE ABALO AO NOME DA PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO "O atraso da instituição financeira em proceder baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo, por si só não é capaz de gerar um dano passível de indenização pecuniária, incumbindo ao seu proprietário demonstrar, com um conjunto probatório forte o suficiente, o prejuízo suportado, já que o caso demonstra, em tese, que o autor foi submetido a um simples incômodo, comum no cotidiano da vida e carente de publicidade com efetivo reflexo moral" (AC n. 0009295-36.2011.8.24.0033, Des. Júlio César Knoll) (AC n. 0304059-47.2015.8.24.0079, Des. Fernando Carioni). (TJ-SC - AC: 00036081820148240019 Concórdia 0003608-18.2014.8.24.0019, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 28/05/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)
“BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME MANTIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DAR BAIXA NA RESTRIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COMPROVOU TER HAVIDO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE BAIXA DO GRAVAME, APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO, E CONSEQUENTE NEGATIVA DA FINANCEIRA. AUSENTE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA, DE MODO QUE O FATO TENHA REPERCUTIDO EM SUA REPUTAÇÃO, MANCHANDO SUA IMAGEM NO MERCADO E CAUSANDO DANOS À SUA MARCA OU AO SEU NOME. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido em parte.” (TJ-SP 10127929720168260554 SP 1012792-97.2016.8.26.0554, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 06/06/2018, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2018)
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - QUITAÇÃO DO CONTRATO - DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I DO CPC. Constitui responsabilidade objetiva a do fornecedor de produto ou prestador de serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor, não afastando, entretanto, a necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. Ausente nos autos a prova dos danos morais alegados, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.001227-6/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da sumula em 05/03/2020)
Assim, de se concluir ser indevida a indenização por dano moral, devido à mera falha na prestação de serviço por parte da instituição requerida, devendo ser mantida a sentença neste ponto.
Com essas considerações, tendo em vista a manutenção da sentença de parcial procedência da ação, não há qualquer alteração no tocante à sucumbência recíproca das partes (art. 86, caput, CPC/15), conforme já definido no decisum objurgado.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso, mantendo in totum os termos da sentença e elevo o percentual dos honorários fixados em favor da parte apelada para 50% de 20%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora